Tribunal: TCU
Processo: 006.880/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Francisco das Chagas de Souza ao Acórdão 583/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 6.869/2021-TCU-2a Câmara, pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria ao embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco das Chagas de Souza ao Acórdão 583/2024-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6869/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, acolhê-los e conferir-lhes efeito infringente; 9.2. tornar sem efeito os Acórdãos 6.869/2021 e 583/2024, ambos de 2a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco das Chagas de Souza e conceder-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer à Universidade Federal de Santa Catarina que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, os pagamentos questionados por este Tribunal deverão subsistir, em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e à Universidade Federal de Santa Catarina.